Tribunal: STM
Processo: 7000387-34.2022.7.00.0000
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão julgador: JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Órgão colegiado: Superior Tribunal Militar
Data de julgamento: 2023-03-09
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 290 DO CPM. COCAÍNA. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ENTREGA DE
ENTORPECENTE A CONSUMO. CONDUTA TÍPICA. AUTORIA E MATERIALIDADE. COMPROVAÇÃO.
DEPOIMENTO DO CORRÉU. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. ACERVO PROBATÓRIO. HARMONIA.
BALIZAMENTO PUNITIVO. QUALIDADE DA DROGA. PODER DE DESTRUIÇÃO. CONDENAÇÃO.
APELO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
É de compreensão que o tipo penal do art. 290 do CPM não visa apenas punir a vontade livre e
consciente de colocar em risco a saúde pública, mas, também, preservar a própria Organização
Militar.
Sendo assim, o tráfico e a posse de substância entorpecente, em ambiente militar, além de
absolutamente reprováveis, possuem grau de ofensividade e de periculosidade suficientes para
caracterizar sua potencialidade lesiva, independente do resultado à saúde das pessoas, uma vez
que atentam contra os pilares das Forças Armadas.
Pratica o crime descrito no artigo 290 do CPM o agente que, de qualquer forma, entrega
substância entorpecente a consumo a outrem em área sob administração militar.
As declarações prestadas em sede de inquérito podem ser utilizadas pelo magistrado, mesmo que
não confirmadas em Juízo, desde que corroboradas pelas outras provas dos autos.
Consabido que as drogas ilícitas são proscritas exatamente por sua potencialidade lesiva à saúde
pública e, na caserna, também pela segurança e pela regularidade das Instituições Militares.
Assim, o balizamento punitivo deve levar em consideração a qualidade da droga apreendida em
poder do acusado e do seu poder de destruição.
Constatada a pertinência do pleito ministerial, bem como verificado nos autos provas da autoria
e da materialidade delitivas, deve a sentença Absolutória ser reformada por esta Corte.
Apelo provido. Decisão por maioria.

Inteiro teor:
22/05/2023, 16:22
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678812615122493316332073742&evento=72167...
1/2
Poder Judiciário
STM
EXTRATO DE ATA DA SESSÃO VIRTUAL DE 06/03/2023
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000387-34.2022.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
REVISOR: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
PRESIDENTE: MINISTRO LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: SKLTON LEANDRO DA COSTA DE PAULA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
Certifico que o Tribunal Pleno, ao apreciar os autos do processo em epígrafe, proferiu a
seguinte decisão:
O TRIBUNAL PLENO, POR MAIORIA, VENCIDO O RELATOR, DECIDIU DAR
PROVIMENTO AO APELO DO MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR PARA,
REFORMANDO A SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU, CONDENAR O EX-SD EX
SKLTON LEANDRO DA COSTA DE PAULA À PENA DE 1 (UM) ANO E 6 (SEIS)
MESES DE RECLUSÃO, POR INCURSÃO NO ART. 290 DO CPM,
CONCEDENDO-LHE O BENEFÍCIO DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DA PENA
PRIVATIVA DE LIBERDADE (SURSIS) PELO PRAZO DE 2 (DOIS) ANOS, COM
BASE NOS ARTS. 84 DO CPM E 606 DO CPPM, SOB AS CONDIÇÕES
PREVISTAS NO ART. 626 DO CPPM, À EXCEÇÃO DA ALÍNEA "A", E
DESIGNANDO O JUÍZO "A QUO" PARA A PRESIDÊNCIA DA AUDIÊNCIA
ADMONITÓRIA, NA FORMA DO ART. 611 DO CPPM. OS MINISTROS JOSÉ
COÊLHO FERREIRA (RELATOR) E LOURIVAL CARVALHO SILVA
CONHECIAM E NEGAVAM PROVIMENTO AO APELO INTERPOSTO PELO
MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR, PARA MANTER INALTERADA A R.
SENTENÇA IMPUGNADA POR SEUS PRÓPRIOS E JURÍDICOS
FUNDAMENTOS. RELATOR PARA ACÓRDÃO MINISTRO LEONARDO
PUNTEL (REVISOR). O MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA (RELATOR)
FARÁ VOTO VENCIDO. O MINISTRO CARLOS VUYK DE AQUINO NÃO
PARTICIPOU DO JULGAMENTO. PRESIDÊNCIA DO MINISTRO LÚCIO MÁRIO
DE BARROS GÓES. PRESENTE O SUBPROCURADOR-GERAL DA JUSTIÇA
MILITAR, DR. ROBERTO COUTINHO.
RELATOR DO ACÓRDÃO: MINISTRO LEONARDO PUNTEL
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
VOTANTE: MINISTRO PÉRICLES AURÉLIO LIMA DE QUEIROZ
VOTANTE: MINISTRO LOURIVAL CARVALHO SILVA
VOTANTE: DESEMBARGADOR FEDERAL CLÁUDIO PORTUGAL DE VIVEIROS
VOTANTE: MINISTRO CARLOS AUGUSTO AMARAL OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO JOSÉ BARROSO FILHO
VOTANTE: MINISTRO CELSO LUIZ NAZARETH
VOTANTE: MINISTRO LEONARDO PUNTEL

22/05/2023, 16:22
Extrato de Ata
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=acessar_documento&doc=721678812615122493316332073742&evento=72167...
2/2
VOTANTE: MINISTRO ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA
VOTANTE: MINISTRO MARCO ANTÔNIO DE FARIAS
VOTANTE: MINISTRA MARIA ELIZABETH GUIMARÃES TEIXEIRA ROCHA
VOTANTE: MINISTRO FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO
VOTANTE: MINISTRO ODILSON SAMPAIO BENZI
SONJA CHRISTIAN WRIEDT
Secretária
MANIFESTAÇÕES DOS MAGISTRADOS VOTANTES
Acompanha a Divergência - Gab Min Artur Vidigal de Oliveira - Ministro
ARTUR VIDIGAL DE OLIVEIRA.
Acompanha a Divergência - Gab Min José Barroso Filho - Ministro JOSÉ
BARROSO FILHO.

22/05/2023, 16:23
:: 40001349643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
1/12
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000387-34.2022.7.00.0000/MS
RELATOR: MINISTRO JOSÉ COÊLHO FERREIRA
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: SKLTON LEANDRO DA COSTA DE PAULA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
EMENTA
EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ART. 290 DO CPM. COCAÍNA.
SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ENTREGA DE ENTORPECENTE
A
CONSUMO.
CONDUTA
TÍPICA.
AUTORIA
E
MATERIALIDADE.
COMPROVAÇÃO.
DEPOIMENTO
DO
CORRÉU. AUTO DE PRISÃO EM FLAGRANTE. ACERVO
PROBATÓRIO. HARMONIA. BALIZAMENTO PUNITIVO.
QUALIDADE
DA
DROGA.
PODER
DE
DESTRUIÇÃO.
CONDENAÇÃO. APELO PROVIDO. DECISÃO POR MAIORIA.
É de compreensão que o tipo penal do art. 290 do CPM não visa
apenas punir a vontade livre e consciente de colocar em risco a saúde
pública, mas, também, preservar a própria Organização Militar.
Sendo assim, o tráfico e a posse de substância entorpecente, em
ambiente militar, além de absolutamente reprováveis, possuem grau de
ofensividade e de periculosidade suficientes para caracterizar sua
potencialidade lesiva, independente do resultado à saúde das pessoas,
uma vez que atentam contra os pilares das Forças Armadas.
Pratica o crime descrito no artigo 290 do CPM o agente que, de
qualquer forma, entrega substância entorpecente a consumo a outrem
em área sob administração militar.
As declarações prestadas em sede de inquérito podem ser utilizadas
pelo magistrado, mesmo que não confirmadas em Juízo, desde que
corroboradas pelas outras provas dos autos.
Consabido que as drogas ilícitas são proscritas exatamente por sua
potencialidade lesiva à saúde pública e, na caserna, também pela
segurança e pela regularidade das Instituições Militares. Assim, o
balizamento punitivo deve levar em consideração a qualidade da droga
apreendida em poder do acusado e do seu poder de destruição.
7000387-34.2022.7.00.0000
40001349643 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:23
:: 40001349643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
2/12
Constatada a pertinência do pleito ministerial, bem como verificado
nos autos provas da autoria e da materialidade delitivas, deve a
sentença Absolutória ser reformada por esta Corte.
Apelo provido. Decisão por maioria.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os ministros do
Superior Tribunal Militar, em sessão de julgamento virtual, sob a presidência do
Ministro Gen Ex LÚCIO MÁRIO DE BARROS GÓES, na conformidade do
Extrato da Ata do Julgamento, por maioria, em dar provimento ao Apelo do
Ministério Público Militar para, reformando a Sentença de primeiro grau, condenar
o ex-Sd Ex SKLTON LEANDRO DA COSTA DE PAULA à pena de 1 (um) ano e 6
(seis) meses de reclusão, por incursão no art. 290 do CPM, concedendo-lhe o
benefício da suspensão condicional da pena privativa de liberdade (sursis) pelo
prazo de 2 (dois) anos, com base nos arts. 84 do CPM e 606 do CPPM, sob as
condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", e designando o
Juízo "a quo" para a presidência da Audiência Admonitória, na forma do art. 611 do
CPPM.
Brasília, 06 de março de 2023.
RELATÓRIO
(Evento 10)
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar (MPM) em razão da absolvição do ex-Soldado do Exército SKLTON
LEANDRO DA COSTA DE PAULA da imputação da prática do crime previsto no
art. 290 do Código Penal Militar (CPM), nos termos da Sentença proferida, por
unanimidade, pelo Conselho Permanente de Justiça para o Exército (CPJ Ex) da
Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar (CJM) (Evento 1, doc. 9, Proc. nº
7000387-34.2022.7.00.0000).
2. Em síntese, a Denúncia (Evento 1, doc. 1, Proc. nº 7000387-
34.2022.7.00.0000), recebida em 3/11/2021 (Evento 1, doc. 2, do mesmo Processo),
narra, in verbis:
“No dia 05 de agosto de 2021, por volta das 22h40, no Corpo da Guarda do 17º B
Fron, localizado em Corumbá/MS, o Sd LACERDA foi flagrado trazendo consigo
substância entorpecente que estava guardada dentro de uma sacola preta, entregue
7000387-34.2022.7.00.0000
40001349643 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:23
:: 40001349643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
3/12
ao denunciado no portão da guarda pelo Sd SKLTON.
De acordo com o APF, o Sd LACERDA pediu ao 2º Sgt DIEGO SCHMIDT DIAS
DE SOUZA para ir buscar um short de TFM no portão da guarda que iriam lhe
entregar. Chegando no local, o denunciado recebeu através da janela do portão
uma sacola preta, entregue pelo Sd SKLTON (conforme Termo de Acareação-
evento 29).
Após receber a sacola, o Sd LACERDA foi interpelado pelo Sgt SCHMIDT para
uma revista, entretanto o denunciado rapidamente retirou de dentro da sacola dois
shorts e os balançou, como demonstração de que só havia essas vestimentas
guardadas. Entretanto, o Sgt SCHMIDT desconfiou de sua atitude e resolveu
verificar a sacola. Ao virá-la sobre uma mesa, viu caindo algo embrulhado em um
papel toalha, e ao abrí-lo verificou em seu interior 10 (dez) trouxinhas de plástico
com pó branco dentro (Termo de Apreensão-evento 1).
Inicialmente o Sd LACERDA negou qualquer atitude ilícita, mas depois acabou
confessando que a substância era cocaína. Em seu interrogatório acrescentou que
entrou em contato com o Sd SKLTON para compra da droga e que essa teria sido a
primeira vez que negociou dentro do quartel.
Já o Sd SKLTON confirmou que houve troca de mensagens via aplicativo whatsapp
com o pedido de entrega da sacola preta na OM por parte do Sd LACERDA, porém
alega que não sabia que na sacola havia a droga, o que não é plausível, diante da
dinâmica dos fatos.
O material foi objeto de apreensão foi submetido a exame de preliminar de
constatação (evento 1), que constatou através do narcoteste que a droga tratava-se
de cocaína, substância proscrita no Brasil, de acordo com a portaria no 344/98, da
Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde
Assim agindo, o primeiro denunciado incidiu na prática do crime militar previsto
no art. 290, caput, do CPM, isso porque, sem qualquer autorização, trazia consigo
substância entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar, atentando contra
a ordem e a disciplina militares. O segundo denunciado, por sua vez, igualmente
incidiu no delito tipificado no art.290 do CPM por ter fornecido a droga ao Sd
LACERDA no portão da guarda da Unidade Militar.
(...)”
3. Juntaram-se ao processo o Auto de Apreensão (Evento 1, doc. 1, fl.
14, Proc. nº 7000058-77.2021.7.09.0009), o Laudo Preliminar de Constatação de
Substância Entorpecente (Evento 1, doc. 1, fls.24 e 25 e Evento 31, do mesmo
Processo), em que se constatou tratar-se de cocaína, e o Laudo de Exame
Toxicológico Definitivo (Evento 101, Proc. nº 7000085-60.2021.7.09.0009), que
revelou a presença de cocaína, substância inscrita na Portaria 344/1998 SVS/MS -
LISTA F2 (Lista de Substâncias Psicotrópicas - Lista de Substâncias de Uso
Proscrito no Brasil) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
7000387-34.2022.7.00.0000
40001349643 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:23
:: 40001349643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
4/12
4. O apelado foi devidamente citado (Evento 20, doc. 2, Proc. nº
7000085-60.2021.7.09.0009), qualificado e interrogado (Evento 54 do mesmo
Processo).
5. As alegações escritas foram apresentadas pelo Ministério Público
Militar e pela Defesa (respectivamente Eventos 109 e 118, Proc. nº 7000085-
60.2021.7.09.0009).
6. Na Sessão de Julgamento de 12 de abril de 2022, o Conselho
Permanente de Justiça para o Exército, por unanimidade, julgou parcialmente
procedente o pedido contido na denúncia, para condenar o ex-soldado do Exército
MATEUS HENRIQUE DE LACERDA, como incurso no artigo 290, caput, do
Código Penal Militar, na modalidade trazer consigo; bem como para absolver o ex-
soldado do Exército SKLTON LEANDRO DA COSTA DE PAULA, das sanções do
mesmo artigo, com fulcro no artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal
Militar (CPPM), por entender não haver provas suficientes para sua condenação
(Evento 143, Proc. nº 7000085-60.2021.7.09.0009). A Sentença recorrida foi
disponibilizada no dia 20 de abril de 2022 (Evento 149 do mesmo Processo).
7. No dia 20/4/2022, foi expedida a intimação eletrônica para o MPM
(Evento 153, Proc. nº 7000085-60.2021.7.09.0009), tendo sido confirmada em
25/4/2022, ocasião em que o Parquet interpôs o recurso de apelação (Eventos 156 e
157 do mesmo Processo).
8. Em suas razões (Evento 1, doc. 12, Proc. nº 7000387-
34.2022.7.00.0000), o MPM requer a reforma da Sentença para condenar o apelado
como incurso na norma do art. 290, caput, do CPM. Afirma que a droga foi entregue
pelo ex-Sd SKLTON ao ex-Sd LACERDA através de um portão de entrada do
Batalhão. O que se discute é se o ex-Sd SKLTON teria o conhecimento do conteúdo
da sacola. Para o Parquet Militar, o acervo probatório baseado na linha narrativa do
ex-Sd LACERDA é suficiente para gerar convicção quanto à participação do ex-Sd
SKLTON no delito. Diante disso, requer a condenação do ora apelado com pena
acima do mínimo legal, pois se trata de conduta que se amolda à do traficante, e não
à de mero usuário.
9. Em contrarrazões (Evento 1, doc. 14, Proc. nº 7000387-
34.2022.7.00.0000), a Defesa reitera não haver prova concreta acerca da imputação
do fato delitivo contra o ex-Sd SKLTON. Nesse sentido, requer seja negado
provimento à apelação interposta pelo MPM, mantendo-se in totum a sentença de
absolvição proferida em favor do apelado.
10. Subsidiariamente, requer, caso haja a reforma da sentença e a
condenação do ex-Sd SKLTON, seja a pena aplicada no mínimo legal, uma vez que
todas as circunstâncias são favoráveis ao apelado e não há a incidência de
7000387-34.2022.7.00.0000
40001349643 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:23
:: 40001349643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
5/12
agravantes ou causas de aumento de pena.
11. A douta Procuradoria-Geral da Justiça Militar manifestou-se pelo
Parecer da lavra do Dr. Roberto Coutinho, Subprocurador-Geral da Justiça Militar,
pugnando pelo conhecimento e provimento do Apelo, para, reformando-se a
Sentença recorrida, condenar SKLTON LEANDRO DA COSTA DE PAULA, nos
termos das razões Ministeriais (Evento 8, Proc. nº 7000387-34.2022.7.00.0000).
É o Relatório.
VOTO
Estando revestido das formalidades legais, conheço do recurso.
Trata-se de recurso de Apelação interposto pelo Ministério Público
Militar em face da Sentença proferida, por unanimidade, pelo Conselho Permanente
de Justiça para o Exército da Auditoria da 9ª CJM que absolveu o ex-Sd Ex
SKLTON LEANDRO DA COSTA DE PAULA da prática do crime previsto no art.
290 do CPM (Evento 1, doc. 9).
Em suas razões, o MPM requer a reforma da Sentença para condenar o
apelado como incurso na norma do art. 290, caput, do CPM. Afirma que a droga foi
entregue pelo ex-Sd SKLTON ao ex-Sd LACERDA através de um portão de entrada
do Batalhão. Para o Parquet Militar, o acervo probatório baseado na linha narrativa
do ex-Sd LACERDA é suficiente para gerar convicção quanto à participação do ex-
Sd SKLTON no delito, por ter conhecimento do conteúdo da sacola que
transportava. Diante disso, requer a condenação do Apelado com pena acima do
mínimo legal, pois se trata de conduta que se amolda à do traficante, e não à de mero
usuário (Evento 1, doc. 12).
Merece prosperar o apelo ministerial.
No caso vertente, estamos diante da acusação de um crime contra
saúde, ínsito no art. 290 do CPM, pois ficou demonstrado que o Acusado, então
militar, transportou e entregou para militar entorpecente em área sob Administração
Militar.
É de compreensão que o tipo penal imputado ao Acusado não visa
apenas punir a vontade livre e consciente de colocar em risco a saúde pública, mas,
também, preservar a própria Organização Militar. Sendo assim, o tráfico de
entorpecentes em local sujeito à Administração Militar compromete tanto a
segurança dos demais militares como os valores consagrados da hierarquia e da
disciplina.
7000387-34.2022.7.00.0000
40001349643 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:23
:: 40001349643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
6/12
Conforme narrado na Denúncia, no dia 5/8/2021, por volta das 22h40,
no Corpo da Guarda do 17° Batalhão de Fronteira, situado em Corumbá/MS, o então
Sd LACERDA, corréu, foi flagrado trazendo consigo substância entorpecente (dez
trouxinhas de plástico com pó branco dentro) que estava dentro de uma sacola preta,
entregue a ele no portão da guarda pelo então Sd SKLTON.
O cerne da questão diz respeito a comprovação da autoria do crime
praticado pelo Apelado, isto é, o conhecimento do conteúdo da sacola que
transportava.
Em suas razões, o MPM muito bem delineou a conduta do Apelado,
destacando os principais pontos que devem ser levados em conta para um édito
condenatório:
"(...) Toda a narrativa apresentada pelo ex-Sd SKLTON naquela noite carece de
verossimilhança. Como poderíamos achar que é verídico que o acusado tenha
cobrado CINQUENTA REAIS para levar dois shorts de TFM de um local a cerca de
3 quilômetros de distância até o ex-Sd LACERDA?! Esse é praticamente o valor de
um short como o que foi entregue. O ex-Sd LACERDA (que era soldado à época)
poderia ter contratado o serviço de um motoboy para a entrega por um valor bem
inferior a este.
Afinal, o ex-Sd SKLTON não teria se questionado qual seria a urgência na entrega
dos shorts de TFM? considerando que era noite e o ex-Sd LACERDA estava punido.
Teríamos que forçar uma ingenuidade muito duvidosa para acreditar nas palavras
do acusado.
Como argumento para a cobrança exorbitante o ex-Sd SKLTON relata que o valor
foi em decorrência da distância entre sua casa e o local onde deveria pegar a
sacola com o short, mas essa não é a prática dos motoristas de uber ou de táxi.
Independentemente onde se encontra o carro de transporte, o valor cobrado pela
corrida é calculado com base no local onde está o passageiro até o local de destino.
Mesmo que tenha feito uma "corrida por fora" do aplicativo, há de se convir que o
preço não condiz com a realidade.
Outra questão nebulosa trazida pelo acusado é fato dele não "lembrar" o lugar
onde foi buscar a sacola, sendo este lugar indicado por terceiro. Ora, é pouco
provável que não tenha como apontar o local (bastava consultar o telefone ou dar
informações mais detalhadas sobre a região), o mais provável é que seja uma
"boca de droga" e, por medida de segurança, não seja prudente entregar possível
esquema de distribuição.
A questão mencionada na sentença, de que ninguém relatou conduta desabonadora
em relação ao ex-Sd SKLTON, não serve como embasamento para sua inocência.
Na maioria dos casos envolvendo droga no quartel os militares envolvidos passam
desapercebidos pelos superiores até serem descobertos. Só os próprios Soldados
possuem conhecimento que o colega de farda é usuário ou fornecedor de droga,
mas preferem não comentar sobre o assunto.
7000387-34.2022.7.00.0000
40001349643 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:23
:: 40001349643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
7/12
Por fim, vale ressaltar que o ex-Sd LACERDA não teria nenhum motivo para
incriminar falsamente o ex-Sd SKLTON a respeito da prática do delito, não
possuíam inimizade ou qualquer relação, como ele já havia sido flagrado com a
droga apenas declarou todos os fatos envolvidos.
Os indícios preconizados nos artigos 382 e 383, ambos do CPPM, ou seja, a
circunstância ou fato conhecido e provado, que induz a outros de que não se têm
provas, em plena relação de causalidade e coincidência delas, todos, estão
presentes. (...)" (Grifei).
No mesmo sentido, é o parecer da PGJM (Evento 9), o qual adoto
como razões de decidir, in litteris:
" (...) Do mesmo modo, restou demonstrado que o Apelado forneceu a droga ao
Soldado LACERDA, de forma voluntária e ciente de que havia cocaína na sacola
entregue ao colega de farda.
Nesse sentido foram as declarações prestadas pelo Acusado Mateus Henrique de
Lacerda, que, em seu interrogatório, declarou serem verdadeiros os fatos narrados
na denúncia. Afirmou que ficou sabendo por outra pessoa que o Apelado SKLTON
vendia drogas e que, após lhe fazer pedido via "whatsapp", a droga foi entregue por
SKLTON no quartel. Acrescentou que pagou R$ 100,00 a SKLTON pela cocaína.
Ainda que as testemunhas ouvidas em Juízo não tenham presenciado o Apelado
guardando a droga dentro da sacola e ele tenha sustentado, em seu interrogatório,
não ter conhecimento de que havia cocaína na sacola entregue ao Sd Lacerda, os
indícios e evidências somados são suficientes para embasar um decreto
condenatório."
Por tudo que foi exposto, verifica-se que há, além do interrogatório do
corréu, diversos outros elementos de prova que demonstram a autoria do Apelado.
No delito de drogas, a execução pode se dar mediante concurso de um
ou mais agentes delitivos, configurando, então, o instituto do concurso de pessoas,
que, na legislação castrense, serve para qualificar o delito.
Entretanto, é válido frisar que o concurso de pessoas somente ocorrerá
quando for demonstrado um liame entre as ações dos agentes envolvidos.
Nessa senda, colaciono o entendimento de Cícero Robson Coimbra
Neves
1, ao examinar o tema, in verbis:
“(...) o liame subjetivo é caracterizado pelo ajuste entre os concorrentes, ou seja, o
assentimento em praticar o delito, sendo prescindível que esse liame seja celebrado
antes do crime, podendo ocorrer durante a agressão ao bem jurídico.”
7000387-34.2022.7.00.0000
40001349643 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:23
:: 40001349643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
8/12
Em seu interrogatório, o Apelado afirmou não saber o conteúdo da
sacola, tendo negado sua participação (Processo nº 7000085-60.2021.7.09.0009;
evento 54), vejamos:
“(...) que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros; que admite que
entregou a sacola, porém não sabia o que tinha dentro dela; que o Sd LACERDA
pediu para que buscasse uma roupa, pois ele estava punido; que sabia que eram
dois shorts de TFM; que o Sd LACERDA o contatou pelo Whatsapp e pediu que
pegasse uma sacola em um endereço; que não sabe quem mora na casa que
pegou os shorts, nem conhece a pessoa que entregou; que não chegou a abrir a
sacola; que o local onde pegou a sacola fica a cerca de três quilômetros do quartel;
que não é amigo do Sd LACERDA; que faz corrida pelo aplicativo "urban"; que
recebeu cinquenta reais pelo serviço, mas fez por fora do aplicativo; que de vez em
quando ligam direto para ele para que faça corridas; que recebeu o valor no
mesmo dia; que não sabia que o Sd LACERDA era usuário de drogas; que não sabe
por que o Sd LACERDA está dizendo que ele foi quem vendeu droga pra ele; que já
fez outras entregas no quartel, de lanche, quando o pessoal pedia; que o endereço
onde deveria pegar os shorts foi passado por "Whatsapp" pelo Sd LACERDA; que
foi o Sd LACERDA quem fez o pedido de entrega; que não conferiu o material que
foi entregar no quartel; que cobrou caro porque morava longe do local onde
deveria buscar a sacola”. (Grifei).
No entanto, o contexto dos autos deixa clara a participação do Acusado
SKLTON na atividade criminosa. De início, cabe destacar que a afirmação feita pelo
Acusado SKLTON sequer foi corroborada pelo Acusado ex-Sd Ex
LACERDA durante seu interrogatório, o qual apresentou versão diametralmente
oposta.
Nesse prisma, o Acusado ex-Sd Ex LACERDA, ao ser inquirido,
afirmou ter pedido a entrega da substância entorpcente ao Acusado SKLTON.
Embora o Apelado tenha negado a sua conduta, resta evidenciado o liame entre os
Acusados, em razão de o Acusado SKLTON ter transportado a droga e entregue ao
ex-Sd LACERDA, que estava na OM (Processo nº 7000085-60.2021.7.09.0009;
evento 54), vejamos:
(...) que soube que SKLTON vendia droga por terceiro, bem como que tratou da
entrega por mensagem de Whatsapp.
Outrossim, no termo de acareação realizado no APF, o acusado
LACERDA disse que conseguiu o contato de SKLTON por Whatsapp e que foi ele
quem entregou a droga no portão da Unidade Militar (Processo nº 7000058-
77.2021.7.09.0009; evento 29).
Além disso, em seu interrogatório, o Acusado SKLTON, de maneira
contrária à evidência dos autos, afirmou que não se lembra onde pegou a sacola, o
que se mostra inverossímel porquanto ele estava prestes a ser condenado.
7000387-34.2022.7.00.0000
40001349643 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:23
:: 40001349643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
9/12
Ora, não parece crível acreditar na versão segundo a qual, diante de
estar preste a sofrer reprimenda penal, o Acusado SKLTON não teria feito um
esforço para lembrar o local onde pegou a sacola, o que demonstra que estava
ocultando veementemente o local onde pegou a droga, a fim de não sofrer
represálias.
Além disso, o Apelado mencionou que cobrou R$ 50,00 (cinquenta
reais), fato que demonstra que cobrou muito além do valor que seria cobrado por
uma corrida e deixa claro que a cobrança ocorreu pela entrega da droga.
Quanto à validade do depoimento prestado pelo corréu ex-Sd Ex
LACERDA, tem-se que não foi utilizado pelo édito condenatório de maneira
isolada, sendo apenas mais uma prova a confirmar a conduta criminosa do Acusado
SKLTON.
No caso dos autos, há harmonia entre o depoimento do Acusado ex-Sd
Ex SKLTON e as demais provas dos autos. Assim, em consonância com a
jurisprudência desta Corte, o depoimento de corréu possui valor probatório,
vejamos:
APELAÇÃO. PECULATO-FURTO. DELITO DE FURTO SIMPLES POR
DESCLASSIFICAÇÃO. INÉPCIA DA DENÚNCIA. PRECLUSÃO EM SEDE DE
APELAÇÃO.

DEPOIMENTO
DO
CORRÉU,
VALOR
PROBATÓRIO
RECONHECIDO. PROVA INDICIÁRIA. VALIDADE. PRECEDENTES. Militares
que praticaram delito por meio de subtração de material acautelado em prédio sob
a Administração Militar. Preliminar de inépcia da exordial acusatória afastada pela
preclusão nas modalidades temporal e lógica. Incabível a discussão de inépcia da
denúncia em sede de Apelação. Precedentes deste Tribunal e do Supremo Tribunal
Federal. Preliminar de falta de correlação entre a denúncia e o pedido em
alegações escritas rejeitada. Desde a exordial o Parquet demonstrou sua pretensão
condenatória. Mérito. O depoimento do corréu, assim como os indícios, tem valor
de prova, desde que harmônicos com os demais elementos probatórios que, em
cotejo, sejam suficientes a levar o julgador à certeza quanto à autoria. Precedentes desta Corte Castrense. Autoria e materialidade
demonstradas. Desclassificação, entretanto, de peculato para furto. Concedido
parcial provimento aos recursos defensivos e desprovido o recurso ministerial.
Unânime.
(STM. Apelação n.º 0000008-60.2008.7.08.0008. Relator: Ministro MARCUS
VINICIUS OLIVEIRA DOS SANTOS. Julgamento: 18/6/2016. Publicação:
26/6/2013). (Grifei).
Ainda acerca desta questão, faz-se valoroso reafirmar o princípio do
livre convencimento motivado do magistrado, encartado no CPPM em seu artigo
297, o qual se transcreve:
Avaliação de prova
7000387-34.2022.7.00.0000
40001349643 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:23
:: 40001349643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
10/12
Art. 297. O juiz formará convicção pela livre apreciação do conjunto das provas
colhidas em juízo. Na consideração de cada prova, o juiz deverá confrontá-la com
as demais, verificando se entre elas há compatibilidade e concordância.
Diante disso, embora o Acusado SKLTON tenha negado que não sabia
do conteúdo da sacola, ele, pelo menos, transportou o seu conteúdo,
prestando auxilio na empreitada criminosa, visto que levou ao Acusado ex-Sd Ex
LACERDA a substância entorpecente. Por consequência, sua conduta se amolda
perfeitamente à figura do coautor, merecendo a devida reprimenda penal.
Comprovada, portanto, a autoria do delito praticado pelo ex-Sd
SKLTON.
No tocante à materialidade, esta restou demonstrada pelo Auto de
Apreensão (Processo nº 7000058-77.2021.7.09.0009; evento 1; doc. 1, fl. 14), bem
como pelo Laudo Preliminar de Constatação de Substância Entorpecente
(Processo nº 7000058-77.2021.7.09.0009; evento 1, doc. 1, fls.24 e 25; e evento 31),
em que se constatou tratar-se de cocaína, e o Laudo de Exame Toxicológico
Definitivo (Processo nº 7000085-60.2021.7.09.0009; evento 101), que revelou a
presença de cocaína, substância inscrita na Portaria 344/1998 SVS/MS - LISTA F2
(Lista de Substâncias Psicotrópicas - Lista de Substâncias de Uso Proscrito no
Brasil) da Agência Nacional de Vigilância Sanitária.
Em relação ao elemento volitivo, é preciso dizer o óbvio, o militar que
introduz entorpecente nas dependências de uma Organização Militar coloca em risco
toda a tropa.
Destarte, a conduta do Acusado ofendeu aos bens jurídicos tutelados
pela norma penal militar.
Cabe ressaltar que é perfeitamente aceitável que determinadas
condutas, indiferentes ao manejo da justiça penal comum, sejam consideradas
graves o suficiente para a deflagração do processo penal militar.
Isso ocorre em função das peculiares relações jurídicas atinentes à
caserna, sobre as quais se estruturam as Forças Armadas. Pode ser que o transporte
de uma pequena quantidade de substância entorpecente no meio civil passe
despercebido. No entanto, o militar que introduza qualquer quantidade de substância
entorpecente em lugar sujeito à Administração Militar coloca em risco os bens
jurídicos mais caros à existência de um corpo armado.
Sabe-se que o delito em comento tutela a saúde pública, em primeiro
plano, e, em segundo momento, a saúde, a integridade física e a vida da própria
pessoa, considerada individualmente.
7000387-34.2022.7.00.0000
40001349643 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:23
:: 40001349643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
11/12
O tráfico, posse ou uso de substância entorpecente em ambiente
militar, além de absolutamente reprovável, possui grau de ofensividade e de
periculosidade suficiente para caracterizar a potencialidade lesiva, independente do
resultado lesivo à saúde das pessoas.
A conduta do Acusado reclama, para além de qualquer dúvida
razoável, o reproche penal militar, não podendo ser adequadamente censurada de
qualquer outra maneira.
Portanto, os fatos narrados nos autos, delineiam conduta típica,
antijurídica e culpável, de acentuada reprovabilidade e, merecedora do reproche
penal castrense. Assim, passo a dosimetria da pena.
Na primeira fase, considero elevar a pena-base para acima do mínimo
legal, levando em consideração a natureza da droga – COCAÍNA -, e do seu alto
poder de bloqueio de receptação da dopamina, considerando o maior perigo para a
saúde do militar usuário e para a segurança do aquartelamento. A perícia foi
concludente para o alcaloide.
Consabido que as drogas ilícitas são proscritas exatamente por sua
potencialidade lesiva à saúde pública e, na caserna, também a segurança e a
regularidade das Instituições Militares. Assim, entendo que o balizamento punitivo
deve levar em consideração a qualidade da droga introduzida no Quartel pelo
Apelado e do seu poder de destruição.
Ademais, a sistemática da reprimenda diferenciada e proporcional à
potencialidade lesiva da droga encontra-se consagrada na jurisprudência deste
Tribunal, vejamos:
"EMENTA: APELAÇÃO DEFENSIVA. ART. 290 DO CPM. (...) PORTE DE
COCAÍNA. MAIOR LESIVIDADE. EXASPERAÇÃO DA PENA. AUSÊNCIA DE
APELO ACUSATÓRIO. DECISÃO UNÂNIME.
(...) 11. A apreensão de cocaína e de maconha em área sob a Administração
Militar merece reprimenda diferenciada e proporcional, comparados os efeitos
inebriantes e sobejamente mais nefastos no tocante àquela.
12. Apelo não provido.
Decisão unânime.".
(STM. Apelação nº 0000107-60.2015.7.12.0012. Relator Ministro Gen Ex MARCO
ANTÔNIO DE FARIAS. Julgamento: 29.11.2018.) (Destaque nosso.)
7000387-34.2022.7.00.0000
40001349643 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:23
:: 40001349643 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
12/12
Portanto, à luz do livre convencimento motivado, fixo, na primeira
fase, a pena-base em 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão face à gravidade do
crime praticado e a maior extensão do dano ou do perigo de dano.
Na segunda fase, inexistem agravantes ou atenuantes, razão pela qual a
pena intermediária permanece no patamar de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de
reclusão.
Por fim, ausentes causas especiais de aumento ou de diminuição de
pena, na terceira fase da dosimetria, a pena torna-se definitiva em 1 (um) ano e 6
(seis) meses de reclusão. A pena privativa de liberdade deverá ser eventualmente
cumprida no regime inicial aberto, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “c” do Código
Penal, utilizado em analogia ante a lacuna do CPM em regular a matéria. Concede-
se ao Apelado o direito de apelar em liberdade.
Por preencher os requisitos legais previstos nos arts. 84 do CPM e 606
do CPPM, concede-se ao Acusado o benefício da suspensão condicional da pena
privativa de liberdade (sursis) pelo período de prova de 2 (dois) anos, sob as
condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea “a”, acrescida do
comparecimento trimestral ao Juízo da Execução, designado o Juízo da 1ª Auditoria
da 1ª CJM a presidência da audiência admonitória, nos termos do art. 611 do CPPM.
Ante o exposto, voto no sentido de dar provimento ao Apelo do
Ministério Público Militar para, reformando a Sentença de primeiro grau, condenar
o ex-Sd Ex SKLTON LEANDRO DA COSTA DE PAULA à pena de 1 (um) ano e 6
(seis) meses de reclusão, por incursão no art. 290 do CPM, concedendo-lhe o
benefício da suspensão condicional da pena privativa de liberdade (sursis) pelo
prazo de 2 (dois) anos, com base nos arts. 84 do CPM e 606 do CPPM, sob as
condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", e designando o
Juízo a quo para a presidência da Audiência Admonitória, na forma do art. 611 do
CPPM.
Documento eletrônico assinado por LEONARDO PUNTEL, Ministro Relator para o Acórdão, na forma
do artigo 1º, inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no
endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001349643v18
e do código CRC 1fb012e6.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): LEONARDO PUNTEL
Data e Hora: 18/5/2023, às 14:13:37
1. NEVES, Cícero Robson Coimbra; STREIFINGER, Marcelo. Manual de Direito Penal Militar. 4 ed. São
Paulo: Saraiva, 2014. p. 375
7000387-34.2022.7.00.0000
40001349643 .V18
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:22
:: 40001350954 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
1/10
APELAÇÃO CRIMINAL Nº 7000387-34.2022.7.00.0000/MS
APELANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO MILITAR
APELADO: SKLTON LEANDRO DA COSTA DE PAULA
ADVOGADO(A): ALESSANDRO TERTULIANO DA COSTA PINTO (DPU)
ADVOGADO(A): DEFENSOR CHEFE JUNTO AO SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR (DPU)
DECLARAÇÃO DE VOTO
No julgamento dos presentes autos, por divergir da douta maioria, no
que fui acompanhado pelo eminente Ministro LOURIVAL CARVALHO SILVA,
votei vencido pelas razões que passo a expor.
2. Conforme relatado, trata-se de apelação interposta pelo MPM contra
a Sentença proferida em 20/4/2022, por unanimidade, pelo Conselho Permanente de
Justiça para o Exército (CPJ Ex) da Auditoria da 9ª Circunscrição Judiciária Militar
(CJM) (Evento 149, Proc. nº 7000085-60.2021.7.09.0009), que julgou parcialmente
procedente o pedido contido na Denúncia, para CONDENAR o ex-soldado do
Exército MATEUS HENRIQUE DE LACERDA, como incurso no artigo
290, caput, do Código Penal Militar (CPM), na modalidade trazer consigo; bem
como para ABSOLVER o ex-soldado do Exército SKLTON LEANDRO DA
COSTA DE PAULA, por falta de prova suficiente para a sua condenação, nos
termos do artigo 439, alínea “e”, do Código de Processo Penal Militar (CPPM).
3. O Parquet Milicien pretendia a reforma da r. Decisão na parte em
que absolveu, por unanimidade, o ex-Sd do Exército SKLTON LEANDRO DA
COSTA DE PAULA, com a consequente condenação do ora apelado como incurso
na pena do crime previsto no art. 290 do CPM por entender, em síntese, ser possível
inferir que o acervo probatório baseado na linha narrativa do ex-Sd LACERDA
seria suficiente para gerar convicção quanto à participação do ex-Sd SKLTON no
delito. Afirma que alguns crimes são cometidos às escondidas, sem testemunhas,
podendo ser demonstrados pela prova indiciária e circunstancial, como seria o caso.
4. Questiona o fato de que o acusado teria cobrado R$ 50,00
(cinquenta reais) para levar dois shorts de TFM de um local a cerca de 3 (três)
quilômetros de distância até o ex-Sd LACERDA, o que seria “praticamente o valor
de um short como o que foi entregue”. Salienta o fato de o apelado não “lembrar” o
lugar onde foi buscar a sacola, considerando que “o mais provável é que seja uma
“boca de droga” e, por medida de segurança, não seja prudente entregar possível
esquema de distribuição”.
7000387-34.2022.7.00.0000
40001350954 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:22
:: 40001350954 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
2/10
5. Por fim, ressalta que o ex-Sd LACERDA não teria nenhum motivo
para incriminar falsamente o ex-Sd SKLTON a respeito da prática do delito, que não
possuíam inimizade ou qualquer relação. Objetivamente a droga foi entregue pelo
ex-Sd SKLTON ao ex-Sd LACERDA por meio de um portão de entrada do
Batalhão. O que se discutiria é se ele teria o conhecimento do conteúdo da sacola,
porém a sucessão dos indícios apontados conferem plausibilidade à narrativa do ex-
Sd LACERDA (Evento 1, doc. 12).
6. A Defesa, em contrarrazões, requer seja negado provimento à
apelação interposta pelo MPM, mantendo-se in totum a sentença de absolvição
proferida em favor do apelado. Ou, caso assim não entenda, pleiteia seja a pena
aplicada no mínimo legal, eis que todas as circunstâncias são favoráveis ao apelado
e não há a incidência de agravantes ou causas de aumento de pena (Evento 1, doc.
14).
7. Naquela assentada, a douta maioria votou acompanhando o voto da
lavra do eminente Ministro Revisor LEONARDO PUNTEL, que dava provimento
ao apelo do Ministério Público Militar para, reformando a Sentença de primeiro
grau, condenar o ex-Sd Ex Sklton Leandro da Costa de Paula à pena de 1 (um) ano e
6 (seis) meses de reclusão, por incurso no art. 290 do CPM, concedendo-lhe o
benefício da suspensão condicional da pena privativa de liberdade (sursis) pelo
prazo de 2 (dois) anos, com base nos arts. 84 do CPM e 606 do CPPM, sob as
condições previstas no art. 626 do CPPM, à exceção da alínea "a", e designando o
juízo a quo para a presidência da audiência admonitória, na forma do art. 611 do
CPPM.
8. Todavia, entendi que não assistia razão ao Ministério Público
Militar.
9. Quanto à materialidade, o Laudo de Constatação Natureza De
Substância Preliminar (Evento 1, doc. 1, fl. 9, Proc. nº 7000137-58.2020.7.03.0203)
determinou tratar-se de “maconha” e o Laudo de Perícia Criminal Federal N°
1279/2020 – SETEC/SR/PF/RS da Superintendência Regional da Polícia Federal no
Rio Grande do Sul (Evento 20, doc. 2, Proc. nº 7000137-58.2020.7.03.0203),
confirmou tratar-se de Cannabis sativa L., evidenciando a presença de
Tetrahidrocannabinol no material apreendido. Portanto, a materialidade delitiva
encontra-se provada.
10. Contudo, entendi que a autoria do crime não restou devidamente
comprovada com o juízo de certeza necessário que o decreto condenatório exige,
conforme será demonstrado a seguir.
7000387-34.2022.7.00.0000
40001350954 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:22
:: 40001350954 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
3/10
11. O então Sd LACERDA foi ao portão do 17º Batalhão de Fronteira,
em Corumbá/MS, buscar uma sacola entregue pelo apelado. A sacola foi revistada
pelo 2º Sgt DIEGO SCHMIDT DIAS DE SOUZA, que encontrou entre dois shorts
de TFM, 10 (dez) trouxinhas de cocaína. No entanto, não restou demonstrado que o
apelado tinha consciência da presença da substância entorpecente no interior da
sacola entregue ao Sd LACERDA.
12. Esclareceu, desde o início, que prestava serviços de entrega e
confirmou que houve troca de mensagens via Whatsapp com o então Sd
LACERDA, o qual solicitou o transporte da sacola preta na OM. Entretanto, afirma
que não sabia que havia droga na sacola. Conforme se extrai da r. Sentença, em
trecho de seu depoimento, o apelado afirmou (Evento 149, Proc. nº 7000085-
60.2021.7.09.0009):
“(...) que os fatos narrados na denúncia não são verdadeiros; que
admite que entregou a sacola, porém não sabia o que tinha dentro
dela; que o Sd LACERDA pediu para que buscasse uma roupa, pois
ele estava punido; que sabia que eram dois shorts de TFM; que o Sd
LACERDA o contatou pelo Whatsapp e pediu que pegasse uma sacola
em um endereço; que não sabe quem mora na casa que pegou os
shorts, nem conhece a pessoa que entregou; que não chegou a abrir a
sacola; que o local onde pegou a sacola fica a cerca de três
quilômetros do quartel; que não é amigo do Sd LACERDA; que faz
corrida pelo aplicativo "urban"; que recebeu cinquenta reais pelo
serviço, mas fez por fora do aplicativo; que de vez em quando ligam
direto para ele para que faça corridas; que recebeu o valor no mesmo
dia; que não sabia que o Sd LACERDA era usuário de drogas; que
não sabe por que o Sd LACERDA está dizendo que ele foi quem
vendeu droga pra ele; que já fez outras entregas no quartel, de lanche,
quando o pessoal pedia; que o endereço onde deveria pegar os shorts
foi passado por "Whatsapp" pelo Sd LACERDA; que foi o Sd
LACERDA quem fez o pedido de entrega; que não conferiu o material
que foi entregar no quartel; que cobrou caro porque morava longe do
local onde deveria buscar a sacola”.
13. Ademais, durante a oitiva das testemunhas ministeriais, o 2º Sgt
DIEGO SCHMIDT DIAS DE SOUZA, responsável por realizar a revista, asseverou
que (Evento 149, Proc. nº 7000085-60.2021.7.09.0009):
“(...) estava de serviço no dia, por volta de 22:40h, de permanência,
que é um serviço que precisa ficar na frente do quartel; que o Sd
LACERDA solicitou permissão para pegar um short com um familiar
no portão; que autorizou; que o Sd LACERDA veio com uma sacola
na mão; que solicitou a abertura da sacola; que ele tirou um short
7000387-34.2022.7.00.0000
40001350954 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:22
:: 40001350954 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
4/10
verde da sacola e depois um azul e mostrou; que revistou a sacola
trazida pelo Sd LACERDA; que virou a sacola e caiu um papel toalha
dobrado; dentro do papel tinha 10 trouxinhas com pó branco; que foi
depressa para a frente do portão e para a rua para tentar encontrar a
pessoa que entregou o material; que deixou o Oficial de Dia próximo
ao Sd LACERDA; que o Sd Mateus disse que foi um amigo quem
trouxe a sacola e não um familiar; que sabe que o Sd. Mateus disse,
quando foi ouvido no APF, que o Sd Skelton foi quem entregou o
material; que não conseguiu ver quem entregou a droga; que no
portão há uma janela pouco maior que um rosto, não deu para
identificar; que não existe monitoramento que permita enxergar o
que aconteceu no momento; que quando saiu para ver já não tinha
ninguém; que o Sd LACERDA não estava de serviço nesse dia,
estava na companhia; que já trabalhou com o Sd. SKLTON em outra
oportunidade; que na ocasião o Sd SKLTON não causou nenhum
problema (...)” (Grifo nosso).
14. Por sua vez, a testemunha ministerial Sd MAIKY MEDRANO DA
COSTA afirmou que “não presenciou o Sd LACERDA dizendo em momento algum
que era o Sd SKLTON quem havia entregado a droga”. Informou que não conhecia
o Sd LACERDA, mas conhecia o Sd SKLTON. Disse, ainda, que “nunca ouviu falar
que o Sd SKLTON usa drogas”. Não soube dizer se o apelado e o Sd LACERDA
eram amigos ou se havia algum atrito entre eles, e “que nunca viu o Sd SKLTON e o
Sd LACERDA andando juntos”.
15. Logo, verifica-se que os depoimentos do apelado e das
testemunhas encontram-se convergentes e que o apelado era considerado bom
soldado, dotado de bom comportamento e obediente à hierarquia e à disciplina.
16. Assim, a meu sentir, entendo que a prova dos autos é insuficiente
para a condenação, uma vez que não foi capaz de gerar o juízo de certeza necessário
para amparar o convencimento do Órgão Julgador, impondo-se a manutenção do
Decreto absolutório ao ora apelado, em homenagem ao princípio do in dubio pro
reo, que prevê que o juiz absolverá o réu se não existir prova suficiente para a
condenação.
17. Nesse sentido já decidiu este Superior Tribunal Militar (STM):
“EMENTA: APELAÇÃO. MPM. ENTORPECENTE. ART. 290 DO
CPM. POSSE EM LUGAR SUJEITO À ADMINISTRAÇÃO MILITAR.
AUTORIA. NÃO DEMONSTRADA. QUEBRA DA CADEIA DE
CUSTÓDIA. IN DUBIO PRO REO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA.
MANUTENÇÃO.
APELAÇÃO
DESPROVIDA.
DECISÃO
UNÂNIME. Caso permaneça incerta e nebulosa a comprovação da
7000387-34.2022.7.00.0000
40001350954 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:22
:: 40001350954 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
5/10
autoria, ante a fragilidade da cadeia de custódia, presume-se
inocente o acusado de portar substância entorpecente ilícita no
interior de Organização Militar. O convencimento judicial apto a
cristalizar um juízo de condenação deve repousar sobre
circunstâncias objetivas, com lastro probatório nos autos. Do
contrário, a absolvição emerge como única medida, consagrando o
princípio da prevalência do interesse do réu - in dubio pro reo. Apelo
ministerial desprovido. Decisão unânime.” (Superior Tribunal
Militar. nº 7000687-64.2020.7.00.0000. Relator(a): Ministro(a)
FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de Julgamento:
21/05/2021, Data de Publicação: 9/6/2021)” (Grifo nosso).
“EMENTA: APELAÇÃO. DPU. PORTE DE ENTORPECENTE. ART.
290 DO CPM. PRELIMINAR. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. CAUSA
EXTINTIVA
DA
PUNIBILIDADE. ACOLHIMENTO.
MÉRITO.
AUTORIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE PROVAS.
SENTENÇA
CONDENATÓRIA
REFORMADA.
APELAÇÃO
PROVIDA. DECISÃO MAJORITÁRIA. Cumpre a esta Corte Recursal
declarar, em preliminar, a ocorrência da prescrição do crime previsto
no art. 290 do CPM, em face da constatação de que, entre o
recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória,
transcorreu lapso temporal superior ao prazo previsto na norma penal
para que resulte extinta a pretensão punitiva do Estado, ex vi do art.
123, inciso IV, e do art. 125, inciso VI, e § 1º, todos do CPM.
Preliminar acolhida, decisão unânime. Caso permaneça incerta e
nebulosa a comprovação da autoria, presume-se inocente o acusado
de portar substância entorpecente ilícita no interior de Organização
Militar. O convencimento judicial apto a cristalizar um juízo de
condenação deve repousar sobre circunstâncias objetivas, com lastro
probatório nos autos. Do contrário, a absolvição emerge como única
medida, consagrando o princípio da prevalência do interesse do réu -
in dubio pro reo. Apelo defensivo provido. Decisão por maioria.”
(Superior Tribunal Militar. nº 7000146-31.2020.7.00.0000. Relator(a):
Ministro(a) FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO. Data de
Julgamento: 10/12/2020, Data de Publicação: 29/12/2020) (Grifo
nosso).
18. Dessa forma, concluí estar prejudicada a autoria delitiva, o que
impediria a reforma da Sentença absolutória imposta pelo Juízo a quo, razão pela
qual, com fulcro no art. 439, alínea “e”, do CPPM, votei no sentido de manter o
Decreto absolutório vergastado.
7000387-34.2022.7.00.0000
40001350954 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:22
:: 40001350954 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
6/10
19. Nesse sentido, transcrevo o seguinte trecho da r. Sentença, que
adoto como minhas razões de decidir (Evento 149, Proc. nº 7000085-
60.2021.7.09.0009):
“(...) ao analisarmos todos os elementos de prova colhidos ao longo
da instrução criminal, não é possível chegarmos a uma segura
conclusão sobre a caracterização do dolo daquele acusado na
empreitada criminosa.
Com efeito, nenhuma das testemunhas presenciou SKLTON
manuseando a droga ou falando algo que levasse a crer que se tratava
de uma entrega ou venda de drogas. Ninguém sequer viu SKLTON no
local do crime ou disse algo que desabonasse sua conduta em juízo ou
que ele poderia estar envolvido com drogas.
No termo de acareação realizado no APF, o acusado LACERDA disse
que conseguiu o contato de SKLTON por Whatsapp e que foi ele quem
entregou a droga no portão da Unidade Militar. Já o acusado
SKLTON disse que recebeu a mensagem pedindo para que buscasse
uma sacola de roupas na casa de uma pessoa, que não soube
identificar, e que não sabia se havia algo mais na sacola. Ou seja, o
termo de acareação não trouxe nenhuma novidade para os autos. O
que os réus disseram frente a frente durante a acareação foi a mesma
versão dos fatos colhida em juízo: LACERDA diz que SKLTON
entregou a sacola com as drogas e SKLTON diz que entregou a sacola,
mas não sabia exatamente o que tinha dentro.
O acusado LACERDA, ao ser interrogado em juízo, sugeriu que soube
que SKLTON vendia droga por terceiro, bem como que tratou da
entrega por mensagem de Whatsapp. Entretanto, o acusado LACERDA
não quis dizer em juízo quem seria esse terceiro e, apesar de ter sido
apreendido o seu aparelho celular, não houve pedido oportuno de
acesso às mensagens para comprovar efetivamente a suposta
negociação de drogas. Ora, se se tratasse de negociação de drogas,
poderia haver na referida troca de mensagens conversas a respeito
disso, a exemplo de quantidade e valores a serem pagos pela
substância ilícita.
Neste ponto, cumpre mencionar que, diante do atual modelo
desenhado pelo Sistema Acusatório, iluminado pelos valores e
princípios constitucionais, dentre eles o princípio da presunção de
inocência, sempre coube ao Ministério Público Militar, titular da ação
penal, o ônus da prova dos fatos descritos e alegados na denúncia,
7000387-34.2022.7.00.0000
40001350954 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:22
:: 40001350954 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
7/10
sendo vedado ao órgão julgador substituí-lo para produzir provas de
interesse da acusação, sob pena de grave ofensa à imparcialidade que
deve orientar a atividade judicial.
Também não podemos deixar de dizer que o acusado LACERDA, além
de não prestar o compromisso legal de dizer a verdade, não era
desinteressado na incriminação do acusado SKLTON. Isso porque no
contexto de sua narrativa de usuário de drogas, seria interessante que
houvesse um fornecedor ou traficante que não fosse ele próprio, eis
que foram apreendidos na sua posse a expressiva quantidade de dez
trouxinhas de cocaína, o que poderia sugerir que ele, na verdade, iria
vender a droga, e não consumi-la, o que caracteriza conduta mais
grave do que a de usuário. E repise-se: quando questionado sobre o
terceiro quem supostamente teria indicado SKLTON como fornecedor,
ele não quis declinar o nome, pois exerceu o seu direito de permanecer
calado. Ora, ele pode dizer o nome do fornecedor, mas não de quem o
indicou? Pelo senso comum, se tem receio do traficante, e não de
quem somente o indicou. Enfim, a delação do acusado LACERDA deve
ser valorada com ressalvas.
Nessa linha de raciocínio, perfeitamente cabível, ao caso em questão,
a jurisprudência dos tribunais pátrios de que não se admite
condenação com base exclusivamente em delação de corréu, conforme
podemos deduzir dos trechos de decisões abaixo colacionados:
(...) É certo que a delação, de forma isolada, não respalda decreto
condenatório. (...) (STF, RE 213.937, j. 26/03/1999)
(...)
CONDENAÇÃO
AMPARADA
EXCLUSIVAMENTE
NA
DELAÇÃO
DOS
CORRÉUS:
IMPOSSIBILIDADE.
ORDEM
CONCEDIDA. (STF, HC 94034, j. 10/06/2008)
(...) A jurisprudência dos Pretórios firmou entendimento segundo o
qual o depoimento do corréu possui valor probante se corroborado
por outros meios idôneos de prova. Além dos depoimentos dos
Corréus, nenhuma outra prova testemunhal ou material imputou a
prática delituosa ao Réu. Reconhecida a ausência de provas quanto à
coautoria delitiva, deve ser aplicado o Princípio in dubio pro reo.
(STM, Apel. 0000065-79.2013.7.02.0102, j. 19/04/2016)
Com relação a supostas contradições do acusado SKLTON, apontadas
pelo MPM, não podemos transmutá-la em ilícito penal sem prova
cabal da efetiva ocorrência do dolo. Até porque a versão apontada
7000387-34.2022.7.00.0000
40001350954 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:22
:: 40001350954 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
8/10
pelo acusado SKLTON, ainda que se possa fazer um juízo de
improbabilidade, é factível. Vejamos e conjecturamos as contradições
apontadas, mas em sentido favorável ao acusado:
1) Valor acima do usual: era de noite e o acusado SKLTON explicou
que morava distante e precisou passar na casa de um terceiro para
pegar a sacola e levar para o acusado LACERDA, o que justifica um
maior valor;
2) Não era cadastrado no aplicativo UBER: isso não impede que
fizesse entregas, bastava ter um meio de transporte e divulgar seus
serviços internamente. O próprio acusado disse ter feito entrega para
outros militares.
3) Não ingressou na OM para fazer a entrega: era de noite e
sabidamente, nesse período, a entrada nos quarteis são restritas, não
sendo incomum que militares atendam pessoas do lado externo da
guarda.
4) Não olhou o que tinha dentro da sacola: o fato de não olhar o que
tinha dentro da sacola indica, talvez, falta de cuidado do acusado, mas
não comprova que ele ao menos teria assumido o risco de estar
praticando algo ilícito. Até porque não é comum a entrega de droga
em quarteis para que se suspeitasse do objeto a ser entregue. Ademais,
não havia notícia de que o acusado LACERDA era usuário de drogas.
Ou seja, não havia concretamente indicativos para se presumir que o
objeto a ser entregue, em seu interior, continha substância ilícita.
5) Por que SKLTON, que sequer conhece o acusado Lacerda, se
prestaria ao trabalho de lhe levar uma "sacola" sem sequer saber o
que nela continha? ele explicou em juízo que foi remunerado pela
entrega, o que constitui razão lógica para a entrega.
O fato é que, quando se trata do réu SKLTON, ao trilharmos o
caminho sugerido pelo Ministério Público Militar, ficamos no plano
das ideias, no provavelmente, deduzindo algo que, definitivamente,
não foi provado nos autos. E devemos relembrar que sempre esteve ao
lado do acusado SKLTON o princípio constitucional da presunção de
inocência, ou seja, não lhe cabia provar a sua inocência.
O processo penal militar busca alcançar a "verdade" real dos fatos,
norteado pelo devido processo legal, contraditório e a ampla defesa.
Buscar condenação basicamente na palavra de um dos réus, que já se
7000387-34.2022.7.00.0000
40001350954 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:22
:: 40001350954 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd39...
9/10
encontra em situação desfavorável, pego com 10 trouxinhas de
cocaína, é firmar-se em um lastro probatório raso, frágil e
definitivamente insuficiente.
A versão do réu LACERDA e as supostas contradições na versão de
SKLTON, apenas, sem que haja respaldo em outro elemento de prova,
não serve como base firme para uma eventual condenação. Uma
condenação criminal deve se firmar em prova cabal, irrefutável, do
contrário, o melhor caminho é a absolvição, com fundamento no
princípio da presunção da inocência e in dubio pro reo. Nesse sentido,
inclusive, leciona o professor Gustavo Henrique Badaró:
Mesmo que o direito à prova tenha sido plenamente exercido - não só
pelo acusado, mas também pelo Ministério Público ou pelo querelante
- é possível que, ao final do processo, haja dúvida sobre os fatos
relevantes. Eis o momento em que o ônus objetivo da prova no
processo penal irá efetivar a garantia da presunção de inocência,
impondo a absolvição, como decorrência do in dubio pro reo
(BADARÓ, Gustavo Henrique Ivathy. Ônus da prova no processo
penal. São Paulo: Revista dos Tribunais. 2003. p. 301).
Por outras palavras, consoante bem colocado em trecho de decisão do
Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe:
... para prolação de um decreto penal condenatório, é indispensável
prova robusta que dê certeza da existência do delito e seu autor. A
íntima convicção do julgador deve sempre se apoiar em dados
objetivos indiscutíveis. Caso contrário, transforma o princípio do livre
convencimento em arbítrio. A condenação só pode emergir da
convicção plena do julgador - sua base ética indeclinável. A prova
controversa, insegura e que não afasta todas as dúvidas possíveis,
enseja um desate favorável ao acusado, em homenagem ao
consagrado princípio 'in dubio pro reo'... (Apelação Criminal nº
201400325401, j. 02/12/2014) (grifos nossos).
Desta forma, outro caminho não há senão o da absolvição do réu
SKLTON LEANDRO DA COSTA DE PAULA, considerando a ausência
de prova suficiente para a sua condenação.”
Por essas razões, votei vencido conhecendo e negando provimento ao
apelo interposto pelo Ministério Público Militar para manter inalterada a r. Sentença
impugnada por seus próprios e jurídicos fundamentos.
7000387-34.2022.7.00.0000
40001350954 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR

22/05/2023, 16:22
:: 40001350954 - eproc - ::
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/controlador.php?acao=minuta_imprimir&acao_origem=acessar_documento&hash=e1eb3f7f142abd3...
10/10
Documento eletrônico assinado por JOSÉ COÊLHO FERREIRA, Ministro Relator, na forma do artigo 1º,
inciso III, da Lei 11.419. A conferência da autenticidade do documento está disponível no endereço
eletrônico
https://eproc2g.stm.jus.br/eproc_2g_prod/externo_controlador.php?
acao=consulta_autenticidade_documentos, mediante o preenchimento do código verificador 40001350954v6 e
do código CRC c040d445.
Informações adicionais da assinatura:
Signatário (a): JOSÉ COÊLHO FERREIRA
Data e Hora: 25/4/2023, às 17:19:19
7000387-34.2022.7.00.0000
40001350954 .V6
Poder Judiciário
SUPERIOR TRIBUNAL MILITAR